Tribunal: TJMT
Processo: 1019722-85.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALTON MARINHO VIEIRA - CPF: 384.865.631-00 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS VERBAS. DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS E OS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO GOZADOS. DIREITO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido, servidor pública militar inativo, postula pela conversão da licença prêmio em pecúnia, referente ao quinquênio de 2008/2013, bem como férias proporcionais relativasa ao período de 25/02/2016 a 07/02/2017, e 1/3 de férias correspondente ao período aquisitivo de 2008 a 2009, uma vez que não foram gozadas pelo servidor quando em atividade, postulando pelo seu recebimento.

2.

É entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que a conversão em pecúnia da licença-prêmio é medida cabível em razão da necessidade do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3.

No voto da Ministra Ellen Gracie, “os
servidores públicos tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, desde que cumpridos os requisitos necessários à sua concessão, mesmo que tal direito seja suprimido por lei revogadora superveniente
”. (AgRg no Ag 460.152/SC, 2ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 10/02/2006).

4.

Ressalto, outrossim, que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal e ensejou a edição do seguinte súmula: “
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.
(Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.)”.

5.

Do mesmo modo, no que tange às férias regulamentares, igualmente, não há dúvida de que se trata de direito constitucional de qualquer trabalhador, após decorrido o exercício de um ano de trabalho, devendo ser convertido em pecúnia se não usufruído, sob pena de, também, caracterizar-se o enriquecimento, sem causa, do ente público.

6.

Dessarte, o Recorrido tem o direito à indenização das férias e do terço constitucional, bem como ao recebimento das licenças-prêmio não gozadas enquanto servidor público em atividade.

7.

Dessa forma, a sentença, que julgou procedente a pretensão inicial, para determinar o pagamento de 02 (dois) meses de licenças prêmio referente ao quinquênio 2008/2013 e o pagamento de 11/12 de férias proporcionais do ano de 25/02/2016 a 07/02/2017, acrescida de 1/3 do período aquisito de 2008 a 2009, acrescido de juros e correção aplicáveis a fazenda pública, não merecendo reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator